Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. AFERIÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



I. Caso em exame 



1. Agravo Regimental interposto em face de decisão que, em juízo de retratação a Agravo Regimental interposto, afastou a prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação brasileira, decretou a prisão do extraditando HONGJIANG MIAO e determinou sua entrega às autoridades chinesas.



II. Questão em discussão 



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de superveniente prescrição após o deferimento do pedido de extradição; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais da dupla tipicidade e da dupla punibilidade para fins de extradição.



III. Razões de decidir 



3. O momento adequado para aferição da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é a data do julgamento do pedido de extradição, sendo irrelevantes fatos supervenientes, como eventual prescrição posterior.



4. A decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado da Corte, segundo o qual não se examina a ocorrência de causa extintiva da punibilidade após o deferimento da extradição. 



5.  Restou comprovada a dupla tipicidade, uma vez que os fatos atribuídos ao extraditando na China — lesão corporal grave com múltiplos golpes de faca — também configuram crime no ordenamento jurídico brasileiro, seja como lesão corporal grave, seja como tentativa de homicídio qualificado.



6. Da mesma forma, demonstrou-se a dupla punibilidade, com inexistência de prescrição tanto segundo a legislação brasileira quanto de acordo com o direito penal do Estado requerente, considerada a data em que julgado o pedido extradicional.



IV. Dispositivo



7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_____________



Dispositivos relevantes citados: Lei 13.445/2017, arts. 95 e 96; Código Penal, arts. 109, I e III, 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, parágrafo único, e 129, §§ 1º e 2º; RISTF, arts. 208 e 317, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Ext 785-ED-ED/EUA, Rel. Min. Carlos Velloso; Ext 1.375-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 83.501/DF, Rel. Min. Carlos Velloso; Ext 1423 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.02.2016; Ext 1436, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2017; Ext 1.254 QO, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 20.09.2011.